Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710442-43.2022.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME LIMA DE ALBUQUERQUE, GIOVANI LIMA DE ALBUQUERQUE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 51798212 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora